Tribunal: TJMT
Processo: 1012497-17.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012497-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVA MARTINS - CPF: 005.365.221-54 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECRETO N. 9246/2017 – CONCESSÃO DE INDULTO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos do art.
4º, IV
,
do Decreto n. 9.246/2017
“O indulto natalino ou a comutação
não será concedido às pessoas que: (...)
IV -
tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar,

com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
.

Constatado que o agravante, quando em prisão albergue domiciliar (regime prisional aberto), não cumpriu integralmente as condições impostas, evidente que não faz jus à concessão de indulto, independentemente de sua reprimenda ter sido substituída por duas restritivas de direitos, as quais, inclusive, também não foram integramente cumpridas.

Quando o magistrado
a quo
deixa de conceder o indulto com base em circunstância expressamente prevista no texto legal não há que se falar em incorreta interpretação ampliativa dos termos do Decreto Presidencial ou em acréscimo dos requisitos nele constantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

José Aparecido da Silva Martins
interpôs
Agravo em Execução Penal
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT
, nos autos do PEP n. 5672-97.2014.8.11.0007, em que foi indeferido
seu pedido de concessão de
indulto
com a consequente
extinção da pena
que lhe foi imposta.

Em suas razões recursais, o agravante busca a reforma do pronunciamento judicial com a concessão de indulto e a extinção da pena que lhe foi imposta, alegando, em prol dessa pretensão que, ao indeferir o benefício, o magistrado valeu-se de
condições não exigidas pelo
Decreto n. 9246/2017
,
invadindo
, assim, a
competência do Chefe do Executivo Federal
(Fls. 80/86).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Fls. 97/101);
igualmente
, em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça conforme se verifica do sumário respectivo que segue (Id. 136/139):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECRETO EXECUTIVO N° 9246/2017 – DECISÃO DESFAVORÁVEL À DEFESA. INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Da impossibilidade de concessão de indulto – não preenchimento dos requisitos
: não cumpriu penas restritivas de direito que lhe foram impostas – não efetuou o pagamento das parcelas referentes à prestação pecuniária imposta - deixou de prestar os serviços à comunidade na Escola Ouro Verde.
Parecer pelo improvimento do agravo do Defensivo.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021